Tribunal: STF
Processo: HC 212060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE OBJETO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.2.2022 por Laura Gomes de Almeida e Renato Cruz Gonçalves, advogados, em benefício de Carlos Henrique Moreira de Santana, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.2.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 709.715/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Tem-se nos autos que, em 8.11.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ipuã/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500556-98.2021.8.26.0257) em 9.11.2021, durante a audiência de custódia. Foram apreendidos 975,72g de maconha e 50,38g de crack. 



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2262523-98.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual em 23.11.2021. Esta a ementa do julgado:



    “1) Habeas Corpus com indeferimento de liminar. Tráfico ilícito de entorpecentes. 



    2) Pleito para concessão de liberdade provisória, diante do cabimento das medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade.



    3) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    4) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.



    5) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.



    6) Ordem denegada” (fl. 23, e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 709.715/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 1º.12.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 8.2.2022:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    2. No caso, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, caracterizada pela diversidade e elevada quantidade de entorpecentes apreendida - aproximadamente, 1 kg de maconha e 50 g de crack - incomum naquele Município.



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 118, e-doc. 1).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que a “decretação da prisão preventiva, com base, exclusivamente, na gravidade do delito pela quantidade de droga apreendida, ainda que concreta, revela-se flagrantemente inconstitucional. Isso porque, mesmo que concreta, a gravidade do crime, só por si, não é fundamento idôneo para se decretar a prisão preventiva, na medida que, além de tratar-se de prisão cautelar, de natureza processual, faz-se necessária a verificação cumulativa das circunstâncias pessoais do agente, como a reincidência, por exemplo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONSOANTE O ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (fl. 4, e-doc.1). 



    Argumentam que “a alegação do risco a ordem pública tem como base justamente a suposição de que o paciente voltará a delinquir, o que se afigura absurdo, uma vez que inexistem nos autos evidências concretas de que isso possa de fato ocorrer, o que impossibilita, pois, a adoção de uma prisão cautelar, porquanto baseada em elementos totalmente abstratos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salientam que “o paciente é PRIMÁRIO e PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, possui residência fixa, profissão de serviços gerais da lavoura e jamais usou-se de emprego de violência e/ou ameaça, que de modo comprova evidentemente a baixa gravidade em concreto da conduta praticada. Em verdade, inexiste qualquer elemento concreto que revele o aventado risco a ordem pública, justificador da prisão” (fl. 6, e-doc.1).



    Ressaltam que “ainda que fosse elevada a quantidade da droga apreendida não autoriza, por si só, a decretação da prisão, sendo certo que as circunstâncias concretas do caso devem ser consideradas a fim de se verificar a real vinculação do paciente com a droga” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “como já decidido por diversas vezes pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a quantidade de drogas apreendida não é fator que, isoladamente, justifica a aplicação da custódia cautelar” (fl. 6, e-doc.1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, impetra-se a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE MOREIRA DE SANTANA, em caráter LIMINAR, com fulcro no artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal e artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, consequentemente, sendo expedido o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, nos termos expostos acima, atendendo-se, destarte, a mais pura e cristalina JUSTIÇA. 



    Ao final, requer-se a confirmação do pleito liminar, CONCEDENDO-SE, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos exatos moldes acima delineados. 



    Caso não seja este o entendimento que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319, do Código de Processo Penal” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração não pode ter seguimento neste Supremo Tribunal.



    7. Esta ação volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ratificou a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 709.715/SP. O objetivo daquela impetração é a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ipuã/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500556-98.2021.8.26.0257) em 9.11.2021.



    8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 10.2.2022, o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ipuã/SP (Ação Penal n. 1500556-98.2021.8.26.0257) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecente, descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. No decreto condenatório, o juízo sentenciante manteve a custódia preventiva do paciente.



    9. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 15.2.2022, a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, tinha sido substituída pela sentença penal condenatória, na qual mantida a custódia cautelar. Na data da impetração deste habeas corpus, portanto, não mais havia efetividade jurídica na pretensão dos impetrantes, a demonstrar inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.



    10. Em 14.12.2021, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 210.045/SP, também ajuizado pelos impetrantes em benefício do paciente. Naquela impetração contra a decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.12.2021, não conhecera do Habeas Corpus n. 709.715/SP, também se pretendia a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento da ausência dos requisitos necessários para a decretação da medida. Pelo acórdão impugnado na espécie apenas se ratificou aquela decisão monocrática.



    Contra a decisão de negativa de seguimento ao Habeas Corpus n. 210.045/SP a defesa interpôs agravo regimental, cujo julgamento se iniciou na sessão virtual de 18.2.2022 da Segunda Turma deste Supremo Tribunal. 



    11. Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 



    1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria.



    2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015).



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora